Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-50.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000959-50.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 055.965.621-14 (RECORRENTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Acompanho o resultado para prover o recurso interposto, conforme declaração de voto lançada. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – PM/MT EDITAL N.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - CANDIDATO ELIMINADO CONFORME OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL - EMISSÃO DE SINAL SONORO POR APARELHO CELULAR - DESCUMPRIMENTO DO ITEM 14.16, ALÍNEAS “D” E “E”- LEGALIDADE - PLEITO DE APROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a legitimidade para figurar no polo passivo é da autoridade que detém atribuição para adoção das providências tendentes a executar ou corrigir o ato combatido, sendo que, no caso em exame, compete ao Estado prover os cargos públicos estaduais (art. 66, XI, Constituição do Estado).

2. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pleito inicial,
in verbis:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para tornar definitiva a tutela antecipada anteriormente deferida e declarar a nulidade do ato administrativo que resultou na eliminação do Autor do certame, oportunizando ao mesmo que realize a 4a Fase deste (fase de avaliação psicológica), bem como as demais etapas do concurso, em caso de aprovação nesta fase.”

3. A parte recorrente ESTADO DE MATO GROSSO requer em seu recurso a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados improcedentes. Em contrarrazões, a parte recorrida requereu pelo improvimento do recurso interposto.

4. A parte autora alega em sua inicial que,
ipsis litteris:

“(...)

O Requerente se inscreveu no aludido certame (Protocolo 017804)

e, em razão de sua dedicação, fora APROVADO no exame intelectual (prova

objetiva) – (1a FASE), nos exames médicos-odontológicos (2a FASE) e no teste

de aptidão física – TAF (3a FASE).

Entrementes, NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (4a fase do certame), que fora realizada no dia 18/09/2022 na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT), o Requerente foi ELIMINADO, de forma totalmente arbitrária, em virtude de supostamente ter infringido o ITEM

12.11, ALÍNEA A, do Edital (No 003/2022-SEPLAG/SESP/MT) do certame.

(...)

Ocorre que, o Requerente, em verdade, NÃO praticou nenhum dos atos contidos na disposição editalícia acima exposta, ao revés, a FUFMT, valendo-se destas disposições GENÉRICAS E FLAGRANTEMENTE ABSTRATAS, utilizou-as para amparar o EQUÍVOCO praticado pelo seu fiscal de sala, que NÃO poderia ter eliminado o Requerente em razão de seu aparelho celular ter emitido sinal de alarme despertador em um volume imperceptível- enquanto permanecia em invólucro plástico fornecido pela entidade executora do certame, hermeticamente lacrado.

Neste ponto, é imprescindível trazer à baila que o Requerente, no dia de sua avaliação psicológica (4° FASE do certame) – dia 18/09/2022 – antes de entrar em sua sala de prova (localizada no bloco didático, casarão I, 2° andar, sala 04), por volta das 07:10h, desligou o seu

aparelho celular – único aparelho eletrônico que estava em sua posse – e o inseriu, no envelope fornecido pelo fiscal da sala, junto com a sua

carteira, o qual ficou, de forma visível (para todos) – devidamente lacrado, em cima da cadeira que estava à sua frente.

Ato contínuo, o psicólogo avaliador começou a explicar a dinâmica do teste, entregando uma ficha para os candidatos preencherem.

Por conseguinte, o Requerente, após terminar de preencher a ficha entregue pelo psicólogo avaliador, ouviu um barulho, quase imperceptível, do despertador do seu celular – que se encontrava na cadeira à sua frente, dentro do envelope lacrado fornecido pelo fiscal de prova – e, de imediato, comunicou ao avaliador, momento em que o referido fiscal anunciou a sua ELIMINAÇÃO. (...)”.

5. Em concurso público sobreleva a importância e a estrita obediência ao princípio da isonomia, uma vez que em se tratando de seleção pública é imprescindível não apenas aparentar respeito à igualdade, mas evidenciar a sua proteção e promoção, competindo ao candidato à irrestrita observância das normas do edital.

6. O edital faz lei, vinculando todos os participantes. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia;

7. Resta incontroverso dos autos que o aparelho celular da parte autora emitiu sinal sonoro no momento da aplicação do teste. Caso em que se revelou legítima a exclusão do candidato.

8. O Poder Judiciário não possui competência para rever os critérios do edital que norteiam concursos públicos, isso porque, sua intervenção deve se limitar à apreciação da legalidade do certame, portanto, não cabe ao judiciário analisar ou desconstituir item editalício sob o argumento de ser desproporcional, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora comprometendo a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao concurso público.

9. É o entendimento jurisprudencial:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELE- GAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARANÁ.
CHAMADA TELEFÔNICA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA DA PRIMEIRA ETAPA. REGRA EDITALÍCIA QUE CLARAMENTE EXIGIA O DESLIGAMENTO DO CELULAR E ISSO INDEPENDENTEMENTE DO ACONDICIONAR DO APARELHO EM SACO PLÁSTICO E SUA COLOCAÇÃO NO LOCAL INDICADO (SOB A CADEIRA).
CANDIDATO ELIMINADO (CONFORME ANOTAÇÃO LANÇADA PELO FISCAL NA ATA DE APLICAÇÃO DA PROVA) QUE NO ENTANTO SE RECUSANDO A ENTREGAR A FOLHA DA PROVA INSISTIU EM CONCLUÍLA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE NA CONSTATADA VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL QUE DESAUTORIZAM A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DIREITO LÍQUIDO E CERTO TANTO NO QUE COMPETE À INCENSURÁ- VEL REJEIÇÃO MONOCRÁTICA DO PEDIDO ADMI- NISTRATIVO DE REVISÃO DESTA OCORRIDA ELIMINAÇÃO COMO NO REFERENTE À IMPOSIÇÃO DE CORREÇÃO DA PROVA. I - "(...) O término de fase de concurso público, ou mesmo a homologação de seu resultado final, não configura prejudicialidade ao julgamento do writ, pois o ato tido por ilegal ainda permanece no mundo jurídico, e requer a manifestação do poder judiciário" (STJ, RMS 045645, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 01/07/2014). II- Tratando-se de realidade que envolve a realização de um concurso, e que, portanto, deve se escorar em impecável tratamento isonômico a ser dispensado a todos os interessa- dos, não há qualquer espaço para digressões interpretativas e ou exegeses redacionais objetivando empalidecer as disposições que, como lei (na acepção de imposição), devem reger o certame. SEGURANÇA NÃO CONCEDIDA. (TJPR - 4a C.Cível em Composição Integral - MS - 1247893-0 - Curitiba - Rel.: Guido Döbeli - Unânime - - J. 03.03.2015) (TJ-PR - MS: 12478930 PR 1247893-0 (Acórdão), Relator: Guido Döbeli, Data de Julgamento: 03/03/2015, 4a Câmara Cível em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 1536 30/03/2015).”

10. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, com resolução de mérito, com fulcro no do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

11. Sem honorários advocatícios em razão do resultado de julgamento.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Trata-se, em suma, de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença para “
declarar a nulidade do ato administrativo que resultou na eliminação do Autor do certame, oportunizando ao mesmo que realize a 4a Fase deste (fase de avaliação psicológica), bem como as demais etapas do concurso, em caso de aprovação nesta fase
”.

A d. Relatora proveu o recurso interposto:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – PM/MT EDITAL N.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - CANDIDATO ELIMINADO CONFORME OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL - EMISSÃO DE SINAL SONORO POR APARELHO CELULAR - DESCUMPRIMENTO DO ITEM 14.16, ALÍNEAS “D” E “E”- LEGALIDADE - PLEITO DE APROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a legitimidade para figurar no polo passivo é da autoridade que detém atribuição para adoção das providências tendentes a executar ou corrigir o ato combatido, sendo que, no caso em exame, compete ao Estado prover os cargos públicos estaduais (art. 66, XI, Constituição do Estado).

2. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pleito inicial,
in verbis:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para tornar definitiva a tutela antecipada anteriormente deferida e declarar a nulidade do ato administrativo que resultou na eliminação do Autor do certame, oportunizando ao mesmo que realize a 4a Fase deste (fase de avaliação psicológica), bem como as demais etapas do concurso, em caso de aprovação nesta fase.”

3. A parte recorrente ESTADO DE MATO GROSSO requer em seu recurso a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados improcedentes. Em contrarrazões, a parte recorrida requereu pelo improvimento do recurso interposto.

4. A parte autora alega em sua inicial que,
ipsis litteris:

“(...)

O Requerente se inscreveu no aludido certame (Protocolo 017804) e, em razão de sua dedicação, fora APROVADO no exame intelectual (prova objetiva) – (1a FASE), nos exames médicos-odontológicos (2a FASE) e no teste de aptidão física – TAF (3a FASE).

Entrementes, NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (4a fase do certame), que fora realizada no dia 18/09/2022 na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT), o Requerente foi ELIMINADO, de forma totalmente arbitrária, em virtude de supostamente ter infringido o ITEM 12.11, ALÍNEA A, do Edital (No 003/2022-SEPLAG/SESP/MT) do certame.

(...)

Ocorre que, o Requerente, em verdade, NÃO praticou nenhum dos atos contidos na disposição editalícia acima exposta, ao revés, a FUFMT, valendo-se destas disposições GENÉRICAS E FLAGRANTEMENTE ABSTRATAS, utilizou-as para amparar o EQUÍVOCO praticado pelo seu fiscal de sala, que NÃO poderia ter eliminado o Requerente em razão de seu aparelho celular ter emitido sinal de alarme despertador em um volume imperceptível- enquanto permanecia em invólucro plástico fornecido pela entidade executora do certame, hermeticamente lacrado.

Neste ponto, é imprescindível trazer à baila que o Requerente, no dia de sua avaliação psicológica (4° FASE do certame) – dia 18/09/2022 – antes de entrar em sua sala de prova (localizada no bloco didático, casarão I, 2° andar, sala 04), por volta das 07:10h, desligou o seu aparelho celular – único aparelho eletrônico que estava em sua posse – e o inseriu, no envelope fornecido pelo fiscal da sala, junto com a sua carteira, o qual ficou, de forma visível (para todos) – devidamente lacrado, em cima da cadeira que estava à sua frente.

Ato contínuo, o psicólogo avaliador começou a explicar a dinâmica do teste, entregando uma ficha para os candidatos preencherem.

Por conseguinte, o Requerente, após terminar de preencher a ficha entregue pelo psicólogo avaliador, ouviu um barulho, quase imperceptível, do despertador do seu celular – que se encontrava na cadeira à sua frente, dentro do envelope lacrado fornecido pelo fiscal de prova – e, de imediato, comunicou ao avaliador, momento em que o referido fiscal anunciou a sua ELIMINAÇÃO. (...)”.

5. Em concurso público sobreleva a importância e a estrita obediência ao princípio da isonomia, uma vez que em se tratando de seleção pública é imprescindível não apenas aparentar respeito à igualdade, mas evidenciar a sua proteção e promoção, competindo ao candidato à irrestrita observância das normas do edital.

6. O edital faz lei, vinculando todos os participantes. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia;

7. Resta incontroverso dos autos que o aparelho celular da parte autora emitiu sinal sonoro no momento da aplicação do teste. Caso em que se revelou legítima a exclusão do candidato.

8. O Poder Judiciário não possui competência para rever os critérios do edital que norteiam concursos públicos, isso porque, sua intervenção deve se limitar à apreciação da legalidade do certame, portanto, não cabe ao judiciário analisar ou desconstituir item editalício sob o argumento de ser desproporcional, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora comprometendo a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao concurso público.

9. É o entendimento jurisprudencial:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELE- GAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARANÁ.
CHAMADA TELEFÔNICA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA DA PRIMEIRA ETAPA. REGRA EDITALÍCIA QUE CLARAMENTE EXIGIA O DESLIGAMENTO DO CELULAR E ISSO INDEPENDENTEMENTE DO ACONDICIONAR DO APARELHO EM SACO PLÁSTICO E SUA COLOCAÇÃO NO LOCAL INDICADO (SOB A CADEIRA).
CANDIDATO ELIMINADO (CONFORME ANOTAÇÃO LANÇADA PELO FISCAL NA ATA DE APLICAÇÃO DA PROVA) QUE NO ENTANTO SE RECUSANDO A ENTREGAR A FOLHA DA PROVA INSISTIU EM CONCLUÍLA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE NA CONSTATADA VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL QUE DESAUTORIZAM A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DIREITO LÍQUIDO E CERTO TANTO NO QUE COMPETE À INCENSURÁ- VEL REJEIÇÃO MONOCRÁTICA DO PEDIDO ADMI- NISTRATIVO DE REVISÃO DESTA OCORRIDA ELIMINAÇÃO COMO NO REFERENTE À IMPOSIÇÃO DE CORREÇÃO DA PROVA. I - "(...) O término de fase de concurso público, ou mesmo a homologação de seu resultado final, não configura prejudicialidade ao julgamento do writ, pois o ato tido por ilegal ainda permanece no mundo jurídico, e requer a manifestação do poder judiciário" (STJ, RMS 045645, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 01/07/2014). II- Tratando-se de realidade que envolve a realização de um concurso, e que, portanto, deve se escorar em impecável tratamento isonômico a ser dispensado a todos os interessa- dos, não há qualquer espaço para digressões interpretativas e ou exegeses redacionais objetivando empalidecer as disposições que, como lei (na acepção de imposição), devem reger o certame. SEGURANÇA NÃO CONCEDIDA. (TJPR - 4a C.Cível em Composição Integral - MS - 1247893-0 - Curitiba - Rel.: Guido Döbeli - Unânime - - J. 03.03.2015) (TJ-PR - MS: 12478930 PR 1247893-0 (Acórdão), Relator: Guido Döbeli, Data de Julgamento: 03/03/2015, 4a Câmara Cível em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 1536 30/03/2015).”

10. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, com resolução de mérito, com fulcro no do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

11. Sem honorários advocatícios em razão do resultado de julgamento.

Acedo ao fundamento quanto à ilegitimidade passiva
ad causam
.

Em relação ao mérito, não obstante o item sobre o uso do aparelho celular esteja explicitado para a aplicação da prova objetiva, o edital prevê a eliminação imediata do candidato durante a realização das fases se:

12.11. Será automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das fases:

a) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como proceder de forma a perturbar a ordem e a tranquilidade necessárias à realização das provas;

b) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;

c) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação;

d) ausentar-se do recinto da prova ou da avaliação sem permissão;

e) não permitir a coleta da impressão digital ou o suso do detector de metais, se for o caso;

f) não atender às determinações deste Edital;

[...]

É fato incontroverso que o celular da parte autora teve o alarme/despertador ativado durante a realização da prova. Inclusive, segundo sua própria narrativa, colocou o aparelho em invólucro plástico e lacrado, ou seja, a incontestável necessidade de não haver contato. O alarme disparado durante a prova amolda-se como descumprimento do edital no item 12.11, especialmente por trazer uma quebra da isonomia.

O Edital é a lei disciplinadora do concurso público e, nessa condição, vincula a Administração e as partes envolvidas com direitos e obrigações no escopo de sua fiel observância. Assim, a inscrição do candidato pressupõe a sua anuência e cumprimento (
ex vi
princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório).

Dessa forma, ao Judiciário somente é possível adentrar pelo prisma da estrita legalidade, sendo, pois, medida excepcional, para que não haja uma indevida substituição da banca e Administração. Em algumas situações, a razoabilidade é, também, ponto de balanceamento, mas há de ser comedida, até mesmo por garantia do princípio da isonomia em relação aos demais participantes.

A exigência editalícia é positiva. Como se viu, no caso concreto, ficou devidamente motivada a existência de fato que atrai a eliminação, o que não é desproporcional, muito menos ilegal, elementos que convalidam a decisão administrativa.

Nesse raciocínio:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NÃO CARACTERIZADA – CONCURSO PÚBLICO – APARELHO CELULAR DURANTE A PROVA – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VISLUMBRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

Detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança a autoridade responsável pela republicação de ato cuja anulação se pretende.

A concessão de mandado de segurança pressupõe violação de direito líquido e certo do impetrante, decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

(TJ-MT, N.U 1026605-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

Essas as razões por que acompanho o resultado para prover o recurso interposto, reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, pelos fundamentos descritos.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024